Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704673-58.2021.8.07.0011 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DIVINO ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO LIMA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. COVID-19. PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE LEITOS DE UTI. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. REMOÇÃO. PACIENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. REEMBOLSO. VALORES DA TABELA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. É preciso considerar a situação excepcional vivida em decorrência da pandemia de Covid-19 no início de 2021. Além de se tratar de uma doença que ainda não era totalmente compreendida, a degradação rápida e evolutiva do quadro de saúde dos pacientes de Covid-19 causou um enorme problema de saúde pública, o que determinou a escassez de leitos de UTI tanto na rede pública quanto na rede particular. 2. Embora fosse um dever do plano de saúde demonstrar os protocolos adotados para a busca do leito de UTI em favor do consumidor/paciente, é incontroverso que as dificuldades enfrentadas à época relacionadas a escassez de leitos de UTI impediam uma resposta imediata das redes hospitalares. 3. Embora fosse um dever da empresa demonstrar os protocolos adotados para a busca do leito de UTI em favor do paciente, é incontroverso que as dificuldades enfrentadas, à época, relacionadas a escassez de leitos de UTI, impediam uma resposta imediata das redes hospitalares. Logo, não se mostra razoável, durante o estado de pandemia, a exigência de utilização dos mesmos protocolos de urgência e emergência apresentados em uma situação de normalidade. 4. O reembolso das despesas hospitalares é devido, uma vez que o plano de saúde não fez prova da existência de leitos de UTI em outros estabelecimentos de sua rede credenciada em tempo adequado, o que motivou o pedido de transferência do paciente para hospital não credenciado. 5. O reembolso não pode ocorrer na forma integral, mas nos termos dos limites previstos na tabela de reembolso firmada em contrato, uma vez que o pedido de transferência para hospital não credenciado ocorreu de forma voluntária pelo paciente e seus familiares. 6. Não há elementos de prova que possam determinar o nexo de causalidade entre os atos anteriores praticados pelo hospital credenciado e o óbito do paciente. Logo, não há dano moral a ser indenizado. 7. Apenas se a sucumbência de uma das partes for mínima, é permitida a condenação da parte contrária na integralidade do pagamento das despesas e dos honorários sucumbenciais (CPC, art. 86, parágrafo único). 8. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso da ré parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, e incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e erro na valoração das provas; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 341, 373 e 374, todos do CPC, afirmando que “a decisão proferida pelo tribunal de origem que isentou a parte recorrida de se desincumbir de apresentar as provas que lhe cabiam, para de forma genérica, supor que o período de pandemia impedia a utilização destes protocolos mesmo sem evidências, criou tal desequilíbrio que torna praticamente impossível ao recorrente perseguir a justa reparação pela violação de seus direitos”. Ressalta, ainda, que a r. decisão, além de alterar de forma temerosa a distribuição do ônus probatório, ignora todos os fatos incontestes, reconhecidos pela sentença de primeiro grau e reiteradas em grau recursal, inclusive por meio de embargos declaratórios; c) artigos 12, inciso IV, 35-C, ambos da Lei 9.656/98, 14, caput, do CDC, 186, 389 e 927, todos do CCB, asseverando que o caso em tela trata da reparação dos danos por violações explicitas ao contrato cometidas pela parte recorrida. Pontua que as provas demonstram que o atendimento nunca foi autorizado pela operadora, em nenhum momento, o que forçou os familiares a removerem o paciente por conta própria após mais de 13 (treze) horas assistindo o seu pai sufocando no pronto-socorro do hospital credenciado sem assistência do plano de saúde. Destaca a abusividade das cláusulas de limitação do reembolso no contrato de adesão. Entende que, diante da gravidade do caso, a demora da recorrida contribuiu para o deslinde desfavorável; d) artigo 51, incisos I e II, §1o, incisos I, II e III, do CDC, afirmando que, no caso em debate, o reembolso deve ocorrer de forma integral a fim de viabilizar ao consumidor o direito inerente ao contrato de plano de saúde. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, e incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 12, inciso IV, 35-C, ambos da Lei 9.656/98, 14, caput, 51, incisos I e II, §1o, incisos I, II e III, ambos do CDC, 186, 389 e 927, todos do CCB e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028